Tribunal: TJDFT
Processo: 0728559-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728559-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS AGRAVADO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS (exequente) contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0732341-39.2018.8.07.0001 movido pelo agravante em desfavor de PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (executado), indeferiu o pedido do executado de remessa dos autos à Contadoria Judicial ou a nomeação de perito contábil, bem como determinou a intimação do executado para se manifestar. Em suas razões recursais (ID no 49035598), o agravante sustenta que interpôs o presente recurso em face de decisão que teria determinado a retificação de demonstrativos de cálculos apresentados, ao argumento de que deveriam ter sido observados apenas os débitos condominiais vencidos durante a fase de conhecimento, em desacordo com o disposto no art. 323 do CPC. Acrescenta que o “crédito tem origem em prestações sucessivas de taxas condominiais devendo ser incluídas, independentemente de declaração expressa do autor, enquanto durar a ação, inclusive a executiva, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las”. Narra que, na origem, teria apresentado “planilha dos débitos das taxas condominiais devidas pela Agravada/Executada até 25/04/2023, no importe de R$ 751.433,44 (setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e três reis e quarenta e quatro centavos)”. Alega que, em face da referida planilha, o agravado teria se manifestado “no sentido de que o Juízo determinasse a remessa do feito a Contadoria Judicial, sem qualquer aponte e/ou impugnação específica dos cálculos apresentados (...)”. Relata que o Juiz de origem teria proferido a decisão contraditória, haja vista que deveria ter sido declarada a preclusão, ante a ausência de manifestação do agravado quanto aos cálculos apresentados pelo exequente. Assevera que o STJ, em decisões recentes sobre a matéria, teria confirmado “a cobranças das prestações sucessivas continuadas durante a execução”. Nesse contexto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar “a homologação do cálculo, no importe de R$ 751.433,44 (setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e três reis e quarenta e quatro centavos) em 25/04/2023 (...)”. Preparo regular (ID no 49035607). O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID no 50180206. É o relatório. DECIDO. Em uma análise preliminar, observa-se que o agravante não impugna especificamente a decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade. O art. 10 do CPC estabelece que: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício." Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito de eventual não conhecimento do agravado de instrumento, por ausência de dialeticidade. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador